Tribunal: TJES
Processo: 0013157-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013157-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELLA GHIRARDELLI INDUZZI LOPES RODRIGUES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ORDINÁRIA –
ENERGIA ELÉTRICA – PADRÃO DO CONSUMIDOR FORA DAS NORMAS – RESOL. ANEEL 414/2010 – ÔNUS DO CONSUMIDOR ADEQUAR O PADRÃO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Segundo Resolução 414 da ANEEL – vigente na época dos fatos - ao solicitar a ligação de energia elétrica à concessionária de serviço público, o consumidor deve ser cientificado pela distribuidora da necessidade de observância, na unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela própria concessionária, bem como aquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que não contrariar a regulamentação da ANEEL, devendo, ainda, providenciar a instalação, em locais apropriados e de fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação dos medidores.

2.
No caso, entretanto, a prova dos autos – laudo elaborado pela apelada e fotografias a partir da fl. 231 – atestam que o padrão de energia que atendia a residência da apelante estava em descompasso com o padrão exigido pela concessionária de serviço público, uma vez que, nos termos da r. sentença,
“existiam 04 (quatro) entradas de energia para uma mesma edificação, quando não é permitida a ligação de mais de uma unidade consumidora em um único medidor.”

3.

Destarte, muito embora a prestação de serviços públicos seja permeada pelo princípio da continuidade, o caso em tela não demonstra conduta ilegal por parte da apelada, sendo que o art. 170 da mesma Resolução (414/2010), aduz que
“a
distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico”.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ISABELLA GHIRARDELLI INDUZZI LOPES RODRIGUES

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (evento 11108258), aduz a parte apelante, em suma, que a conduta da parte apelada acaba por violar as normas consumeristas, notadamente o art. 22 do CDC.

Aponta, assim, que mesmo adotando todas as medidas necessária, a parte apelada se negou, indevidamente, em realizar a ligação de energia, causando diversos prejuízos.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso com o consequente acolhimento de sua pretensão.

Contrarrazões no id. 11108261 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013157-08.2019.8.08.0024

A
PELANTE:

ISABELLA GHIRARDELLI INDUZZI LOPES RODRIGUES

A
PELAD
A: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ISABELLA GHIRARDELLI INDUZZI LOPES RODRIGUES

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (evento 11108258), aduz a parte apelante, em suma, que a conduta da parte apelada acaba por violar as normas consumeristas, notadamente o art. 22 do CDC.

Aponta, assim, que mesmo adotando todas as medidas necessária, a parte apelada se negou, indevidamente, em realizar a ligação de energia, causando diversos prejuízos.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso com o consequente acolhimento de sua pretensão.

Contrarrazões no id. 11108261 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo Resolução 414 da ANEEL – vigente na época dos fatos - ao solicitar a ligação de energia elétrica à concessionária de serviço público, o consumidor deve ser cientificado pela distribuidora da necessidade de observância, na unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela própria concessionária, bem como aquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que não contrariar a regulamentação da ANEEL, devendo, ainda, providenciar a instalação, em locais apropriados e de fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação dos medidores.

Veja-se:

Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (Redação do caput dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 670 DE 14/07/2015).

I - obrigatoriedade, quando couber, de: (Redação do inciso dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 670 DE 14/07/2015).

a) observância, na unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL;

b) instalação, pelo interessado, quando exigido pela distribuidora, em locais apropriados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora necessários à medição de consumo de energia elétrica e demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações;

No caso, entretanto, a prova dos autos – laudo elaborado pela apelada e fotografias a partir da fl. 231 – atestam que o padrão de energia que atendia a residência da apelante estava em descompasso com o padrão exigido pela concessionária de serviço público, uma vez que, nos termos da r. sentença,
“
existiam 04 (quatro) entradas de energia para uma mesma edificação, quando não é permitida a ligação de mais de uma unidade consumidora em um único medidor.”

Destarte, muito embora a prestação de serviços públicos seja permeada pelo princípio da continuidade, o caso em tela não demonstra conduta ilegal por parte da apelada, sendo que o art. 170 da mesma Resolução (414/2010), aduz que
“a
distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico”.

Senão vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. IRREGULARIDADE NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA. CAIXA DO PADRÃO DE ENERGIA DESTRUÍDA EM INCÊNDIO. NECESSIDADE DE REPAROS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROVA MOMENTÂNEA DE DANO POR CULPA DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE LIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. 1) A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República e no art. 1º da Lei nº 8.987/95. 2)
Para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária agravante deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada. 3) Enquanto os acessórios até o ponto de entrega de consumo, como os equipamentos de medição, devem ser fornecidos e instalados pela concessionária de distribuição de energia elétrica, a adequação do padrão de entrada da energia elétrica da caixa para o medidor é de responsabilidade do consumidor e deve ser preparado de forma a permitir a ligação solicitada, conforme o disposto nos arts. 15, 27, incisos I, alínea “b”, e II, alíneas “a” e “b”, 37, 138, 142, 166, caput e § 1º, 167, inciso I, e 171, inciso II, todos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e nos itens 6.3.1 e 6.3.2 da Norma de Padrão Técnico da EDP PT.DT.PDN.03.14.018, versão 03, com vigência a partir de 21/03/2022. 4) A ANEEL definiu que a construção e a preservação dos padrões de energia elétrica são de obrigatoriedade e responsabilidade do interessado, isto é, do consumidor do serviço, tendo as normas regulamentares imposto a este o dever de promover a estrutura adequada para aferir o consumo de energia, bem como que as instalações elétricas estejam de acordo com as condições técnicas, possibilitando o correto fornecimento de energia elétrica. Caso o consumidor não adéque os padrões de energia elétrica às normas e aos requisitos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, independentemente de a distribuição de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial e imprescindível à dignidade do cidadão, não haverá obrigatoriedade de a concessionária efetuar a instalação e ligação da unidade consumidora, na medida em que há correção indissociável entre o fornecimento deste serviço às condições adequadas da instalação elétrica. 5) Na hipótese, o atento exame do caderno processual revela que a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pela agravante não decorreu de inadimplência dos usuários, ora agravados, ou de recuperação de consumo resultante de fraude no medidor, mas de irregularidade verificada na rede elétrica interna da moradia dos recorridos, consistente na destruição, praticamente total, do padrão de medição de energia da instalação nº 485565, em decorrência de um incêndio ocorrido em dezembro de 2019, o que, a princípio, afasta a possibilidade de imposição de ordem de obrigação de fazer à concessionária recorrente, já que é encargo do consumidor providenciar o reparo ou a substituição do padrão de entrada de energia, e não à EDP.
6) Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 30/Jul/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003557-42.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, entretanto, suspensa a exigibilidade da citada verba.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.